Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012954-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Mirante do Pary Participações LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória de cumprimento de sentença. A decisão de origem determinou a separação de 40% do valor exequendo em favor dos advogados da recorrente, Dr. Raoni Teixeira dos Santos e Dra. Milena Correa Ramos, conforme cláusula
ad exitum
em contratos de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suposta abusividade dos contratos de honorários advocatícios, em que a recorrente alega não ter havido previsão inicial de 40% de honorários, mas apenas de 20%, destinados igualmente entre os dois advogados. Questiona-se, assim, a validade dos contratos firmados e a possibilidade de revisão contratual nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A validade dos contratos de honorários advocatícios foi corroborada por documentos juntados na fase de cumprimento de sentença, sem indicação de vício de consentimento, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

4. O princípio do pacta sunt servanda impõe a observância dos termos pactuados nos contratos firmados, não sendo admissível que a recorrente alegue abusividade após cumprimento dos termos contratuais sem evidências de ilegalidade ou desproporcionalidade.

5. A jurisprudência corrobora que os honorários sucumbenciais não substituem os honorários contratuais, nem excluem seu pagamento, inexistindo violação de boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É legítima a exigência de cumprimento de contrato de honorários advocatícios ad exitum pactuado entre as partes, em fase de cumprimento de sentença, sem comprovação de vício de consentimento ou abusividade, em observância ao princípio do pacta sunt servanda
".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Lei 8.906/1994, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01/10/2020; TJ-PR, APL 0031221-92.2015.8.16.0021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Mirante do Pary Participações LTDA
contra decisão monocrática cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual determinou a separação de 40% (quarenta por cento) do crédito exequendo em favor dos antigos patronos da empresa recorrente.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que não há que se falar em violação aos princípios
da pacta sunt servanda
ou do
venire contra factum proprium
, tendo em vista “
a cristalina abusividade dos contratos que pretendem a destinação de 40% do valor da vultosa condenação em favor dos antigos patronos da agravante
” (Id. 219127691, fl.05).

Pontua que, “
não está agindo de forma contraditória ao pretender a revisão dos pactos em discussão, posto que ao tempo que foram firmados, não havia como se prever a sua posterior abusividade”,
pois
“sempre acreditou que seria devido apenas o percentual de 20% a título de honorários êxito
” (Id. 219127691, fl.06).

Argumenta ainda a recorrente, que acreditou que somente seria pago 20% de honorários advocatícios sob o êxito, à ambos os patronos, os quais dividiriam a verba entre si, e não que haveria destinação de 20% para cada um dos causídicos que pertenciam ao mesmo escritório de advocacia.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória, para se verificar a abusividade dos contratos assinados. (Id. 219127691, fl.17).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 219127691, fl.19).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 229713691).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
a Pessoa Jurídica
Mirante do Pary Participações LTDA
ajuizou Ação de desapropriação Indireta em favor do
Estado de Mato Grosso
alegando, em síntese, que teve parte de seu imóvel desapropriado, sem o pagamento da justa indenização.

A ação foi proposta em 16/12/2014 pelos advogados Milena Correa Ramos e Raoni Teixeira dos Santos, ambos devidamente constituídos pela procuração nos autos.

Após o regular andamento da marcha processual foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial, havendo posterior
trânsito em julgado
após interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso.

Ato contínuo, a agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo a expedição de precatório para o pagamento do valor atualizado da indenização, no montante de R$ 6.974.662,18 (seis milhões novecentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), bem como honorários de sucumbência no valor de R$ 69.746,62 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Após a abertura da fase satisfativa, o Dr. Raoni compareceu aos autos requerendo a
separação de seus honorários contratuais
ad exitum
, no percentual de 20% do valor do débito atualizado, perfazendo a quantia de R$ 1.394.932,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme contrato juntado naquela ocasião. Além disso, requereu que lhe fosse paga a metade dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 34.873,31 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

Em 31/08/2023 foi proferida decisão que reconheceu o direito do Dr. Raoni e determinou a expedição de precatório autônomo em seu favor, no montante de 20% do valor da condenação.

Além disso, determinou que os honorários de sucumbência deveriam ser pagos na proporção de 50% para o Dr. Raoni e 50% para a Dra. Milena.

Posteriormente, a Dra. Milena também se manifestou nos autos requerendo a
separação dos seus honorários contratuais
ad exitum
, fixados em 20% do valor da condenação, conforme o seu contrato de honorários.

Ambos os pleitos realizados pelos causídicos, foram acatados oportunidade em que se determinou, “
após a preclusão da via recursal
” (Id. 214250151, fl.06) a expedição dos competentes precatórios, observando-se a seguinte divisão:

“A - Crédito Total: R$ 6.974.662,18

B - Crédito Principal: Titular - Mirante do Pary Participações LTDA: R$ 4.184.797,03

C - Crédito Principal - Destaque de honorários contratuais:

Milena Correa Ramos - R$ 1.394.932.44.

D - Crédito principal - Destaque de honorários contratuais:

Raoni Teixeira dos Santos - R$ 1.394.932.44”
.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs
agravo de instrumento
ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno, que também não merece prosperar.

Tal se dá, pois a pessoa jurídica agravante, pretende em plena fase de cumprimento de sentença, na superficial seara cognitiva do agravo de instrumento anteriormente interposto, que seja declarada a hipotética “
abusividade
” nos contratos advocatícios firmados
ad exitum
, pactuados entre a recorrente e a doutora Milena e o Dr. Raoni – causídicos devidamente constituídos desde a propositura da Ação de Conhecimento –; o que, sem maiores esforços hermenêuticos,
demanda dilação probatória
.

Ademais, conforme verificado no caderno processual, e confirmado pelo próprio agravante, ambas os patronos acostaram na fase de cumprimento de sentença
contratos de honorários advocatícios
, cujo teor demonstra de maneira clara e indene de dúvidas, que ambos possuíam, mediante êxito, direito à 20% (vinte por cento) sobre a totalidade da condenação.

Ora, sabe-se que o princípio denominado
pacta sunt servanda
, o qual norteia e delimita balizas entre acordos bilaterais, determina que aquilo que fora acordado
deve ser cumprido
, não sendo crível que a agravante pretenda se esquivar de suas responsabilidades ulteriormente.

Logo, ao menos aparentemente, não há que se falar em abusividade em ambos os contratos firmados tanto com a Dra. Milena, como também com o Dr. Raoni:

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriundo de outro Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 24, DA LEI N.º 8.906/1994.
ACORDO CELEBRADO NA DEMANDA PATROCINADA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO EXCLUEM OS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS
.
DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE
. CASO CONCRETO.
NÃO VERIFICAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 24, da Lei n.º 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de 02 (duas) testemunhas.

2. Eventuais honorários sucumbenciais, estipulados em acordo celebrado entre as partes, não excluem os honorários contratuais devidos pelo contratante dos serviços advocatícios, notadamente se ausente ressalva nesse sentido na transação e expressa, em contrato, a autonomia das verbas.

3. Não se vislumbra desproporcionalidade/abusividade nos honorários contratuais, na hipótese em que convencionados em percentual compatível ao risco do contrato e nos limites do artigo 38, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

4. Apelação cível conhecida e não provida. (...)

(TJ-PR - APL: 00312219220158160021 PR 0031221-92.2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/07/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

De mais a mais, entendo que, diferentemente do que pretende fazer crer a pessoa jurídica agravante, os indícios pairam no sentido de que, data máxima vênia, na realidade quem está por violar o princípio da boa-fé objetiva, axioma este que rege as relações bilaterais
é a própria pessoa jurídica agravante
.

Isso porque, incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium non potest
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente, inesperado ou antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

A propósito, imperioso registrar que a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE NOVE ANOS
– VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de nove (9) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
(N.U 1001506-82.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Ora, a meu juízo, ao menos neste grau de cognição sumária, não se mostra crível pretender nulificar o que fora pactuado de comum acordo anteriormente, não havendo diminutas provas, ou sequer alegações de quaisquer vícios de consentimento.

Por outro lado, pontuo que as quantias vultosas dos precatórios que possivelmente serão expedidos, em nada influenciam na decisão, pois repise-se, trata-se apenas e tão somente de fazer cumprir o acordado anteriormente entabulado.

Dessa forma, considerando-se que o pleito da agravante carece de respaldo jurisprudencial, legal, bem como daquele decorrente da força normativa dos princípios jurídicos, e ainda, tendo em conta que o pleito da expedição de precatórios alicerça-se em contratos advocatícios
ad exitum
colacionados aos autos na fase de cumprimento de sentença, entendo como correta que a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo;
de maneira que
,
a manutenção da decisão monocrática cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025